Tribunal: TJSP
Processo: 3011119-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
das posteriormente à LCE no 1.197/13, sendo eventual valor remanescente pago por meio de parcela remuneratória autônoma, para garantia da irredutibilidade salarial. Decisão reformada em parte, para determinar a observância da absorção das diferenças decorrentes da revisão do ALE pelas alterações implementadas no padrão de vencimento do servidor a partir da LCE no 1.216/13. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3011119-67.2024.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Pilar do Sul

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP) – Direito reconhecido no mandamus coletivo alcança toda a categoria substituída na ação. Título executivo referente a equívoco na fixação de padrão de vencimentos pela LCE no 1.197/13 - Direito às diferenças decorrentes da absorção integral do ALE que subsiste até a fixação de nova tabela de vencimentos. Servidor que não possui direito adquirido a regime jurídico. Valor relativo à correta absorção do ALE deve ser calculado e atualizado até a fixação de novos padrões de vencimento dos policiais militares pela LCE no 1.216/13 – Diferenças remuneratórias que serão absorvidas pelas alterações no padrão de vencimentos implementadas posteriormente à LCE no 1.197/13, sendo eventual valor remanescente pago por meio de parcela remuneratória autônoma, para garantia da irredutibilidade salarial. Decisão reformada em parte, para determinar a observância da absorção das diferenças decorrentes da revisão do ALE pelas alterações implementadas no padrão de vencimento do servidor a partir da LCE no 1.216/13. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.